Tribunal: TJSP
Processo: 1000917-38.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Ação de cobrança. Ação transitada em julgado. Veículo alienado. Ausência de registro da penhora. Fraude à execução não configurada. Situação que não afasta a aplicabilidade da Súmula 375 do STJ. Exigência alternativa de prova sobre a má-fé do adquirente, não bastando, para tanto, a simples existência de ação contra o executado. Recurso provido.